Tribunal: STF
Processo: RE 1363641
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Lei estadual. Proibição de suspensão de fornecimento de energia elétrica e água tratada por inadimplemento antes de 60 dias do vencimento da fatura. Inconstitucionalidade formal afastada no julgamento do recurso extraordinário. Objetivação do recurso extraordinário interposto em ADI estadual. Possibilidade de examinar a inconstitucionalidade material. Usurpação de competência legislativa da união e dos municípios. Embargos de declaração acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental cujo julgamento manteve o retorno dos autos ao Tribunal a quo, após o afastamento da inconstitucionalidade formal reconhecida na origem. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins julgou procedente a representação, declarando a inconstitucionalidade formal da lei por vício de iniciativa. Em recurso extraordinário, foi cassado o acórdão e determinado o retorno dos autos à origem para continuação do julgamento da representação de inconstitucionalidade. 



    3. Em agravo regimental, o Plenário do STF, embora reconhecendo a usurpação da competência da União para legislar sobre energia elétrica, manteve a determinação de retorno dos autos para novo julgamento.



    4. A embargante busca o provimento do recurso para que seja apreciada a inconstitucionalidade material suscitada na representação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 3.533, de 2019, ou, subsidiariamente, para que seja asseverada a aplicação de precedente formalizado na ADI nº 5.798/TO também em relação ao fornecimento de água tratada.



    II. Questão em discussão



    5. Há duas questões em discussão: saber (i) se o Supremo Tribunal Federal pode, em embargos de declaração em recurso extraordinário oriundo de representação de inconstitucionalidade estadual, examinar a inconstitucionalidade material da lei, mesmo que a causa de pedir do recurso extraordinário tenha se limitado à inconstitucionalidade formal; e (ii) se a Lei estadual nº 3.533, de 2019, do Estado do Tocantins, ao proibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e água tratada antes do prazo de 60 (sessenta) dias do vencimento da fatura, usurpa a competência legislativa da União e dos Municípios.



    III. Razões de decidir



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o caráter objetivo das representações de inconstitucionalidade estaduais, que não é desnaturado pela interposição de recurso extraordinário, permitindo a devolução plena da questão constitucional à Suprema Corte.



    7. Compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica (art. 21, inc. XII, al. “b”, da Constituição da República), e a existência de regramento jurídico mais amplo e uniforme de proteção aos consumidores de energia elétrica afasta a competência suplementar dos Estados-membros para legislar sobre a suspensão desses serviços.



    8. A mesma lógica se aplica à competência dos Municípios para legislar sobre o serviço de fornecimento de água (art. 30, incs. I e V, da Constituição da República), sendo que na Lei federal nº 11.445, de 2007, já se prevê norma de proteção ao consumidor para a hipótese de suspensão do fornecimento de água em caso de inadimplemento.



    9. Desse modo, a Lei estadual nº 3.533, de 2019, ao estipular regras para a suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica e de água tratada, acabou por adentrar matéria reservada à União e aos Municípios, respectivamente.



    IV. Dispositivo



    10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Declarada a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 3.533, de 2019, do Estado do Tocantins.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.034; CRFB, arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 30, incs. I e V; Lei nº 11.445, de 2007, art. 40, inc. V, e § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 456 da Súmula do STF; ADI nº 2.299/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2019; ADI nº 2.337/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020; ADI nº 3.824/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 05/10/2020; ADI nº 4.401/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30/08/2019; ADI nº 5.798/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021; ADI nº 5.830/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019; ADI nº 5.868/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020; ADI nº 7.576/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/04/2024; RE nº 913.517-QO/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/03/2024; RE nº 1.023.883-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/11/2022; RE nº 1.221.924-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021.